Tribunal: TJDFT
Processo: 0716886-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716886-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECNOLOGISTICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE CALCADOS E BOLSAS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA - SUREC, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Tecnologistica Distribuidora e Comércio de Calçados e Bolsas Ltda contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que deferiu, em parte, a liminar pleiteada no mandado de segurança de no 0704649-72.2022.8.07.0018 e reconheceu a inexigibilidade do ICMS/DIFAL nos primeiros 4 dias de janeiro de 2022 (ID no 123673878). 2. Cumpre decidir. 3. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 5. No processo originário (proc. no 0704649-72.2022.8.07.0018) foi prolatada sentença que concedeu parcialmente a segurança e confirmou a liminar deferida, nos termos do ID no 125649575, págs. 1-13. 6. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 7. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Comunique-se à origem, com cópia desta decisão. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO